Tribunal: TJDFT
Processo: 0745749-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTECIPADOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE PARTICIPOU DO AJUSTE E RECEBEU OS HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO PREVISTO EM LEI OU CONTRATO. INADMISSIBILIDASDE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORÂNEA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. DIREITO POTESTATIVO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO. PENALIDADE CONTRATUAL PARA A HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO MANDATO JUDICIAL. INVALIDADE. DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação adesiva cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida.
II. Não pode ser conhecido pedido de mudança na distribuição dos honorários de sucumbência deduzido nas contrarrazões pelo apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Sociedade de advogados que está efetivamente inserida na relação contratual decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios e que recebeu os honorários convencionados é parte legítima para a demanda que tem por objeto a restituição dos valores pagos e a indenização por dano moral.
IV. Pretensões de indenização e restituição de valores, contextualizadas na responsabilidade contratual, prescrevem em 10 (dez) anos, a teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil.
V. De acordo com a inteligência do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o direito de regresso que legitima a denunciação da lide deve resultar diretamente de lei ou contrato.
VI. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal não é necessária à elucidação dos fatos controvertidos e relevantes da demanda, consoante o disposto nos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
VII. Em se tratando de prova documental preexistente, a sua produção pelo réu depois da contestação se limita às hipóteses ressalvadas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
VIII. Contrato de prestação de serviços advocatícios está calcado na existência de confiança recíproca entre advogado e cliente, razão pela qual pode ser desfeito a qualquer tempo mediante a revogação do mandato judicial, nos termos do artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil e dos artigos 473, caput, 682, inciso I, e 692 do Código Civil.
IX. A revogação do mandato judicial não se subordina a condição ou aceitação, porém assegura ao advogado a remuneração pelos serviços prestados, presente o disposto nos artigos 24, § 5o, da Lei 8.906/1994, 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados e 676 do Código Civil.
X. É inválida cláusula contratual que estabelece penalidade para a hipótese de resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por iniciativa do cliente.
XI. Não é cabível indenização por dano moral, fundada na teoria da perda de uma chance, quando não é possível extrair dos autos indicativos de que a prestação dos serviços advocatícios na forma contratada levaria ao resultado esperado pelo cliente.
XII. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
XIII. Apelação principal parcialmente provida. Apelação adesiva desprovida.